Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-21.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007188-21.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATHEUS GUILHERME DE PAULA - CPF: 064.576.081-16 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., nova denominação social de PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, nos quais o embargante questionava a taxa de juros, a capitalização de juros em contrato de financiamento e pleiteava indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. (i) Saber se os juros cobrados estão em desacordo com a média de mercado e, portanto, configuram abusividade; (ii) determinar a legalidade da capitalização de juros no contrato; e (iii) analisar a existência de danos morais em virtude de alegada cobrança abusiva.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), mas devem observar as taxas médias de mercado, sendo cabível intervenção judicial apenas diante de evidente abusividade, não demonstrada nos autos.

4. A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme art. 28, § 1º, da Lei nº 10.931/2004 e Súmula 539 do STJ, o que foi constatado no contrato analisado.

5. O simples fato de haver cobrança de valores considerados indevidos não caracteriza, por si só, dano moral. Não houve comprovação de violação a direitos da personalidade, tampouco elementos que evidenciem situações vexatórias ou abusivas por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"As taxas de juros pactuadas em contrato de financiamento com instituição financeira devem observar a média de mercado, sendo permitida a capitalização de juros quando expressamente pactuada. O simples inconformismo do consumidor com valores cobrados não configura, por si só, dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por MATHEUS GUILHERME DE PAULA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1007188-21.2023.8.11.0040, julgou improcedente a pretensão inicial; condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária outrora deferidos ao autor (art. 98, § 3º, CPC).

Sustenta o apelante que a r. sentença merece reforma, eis que os juros de mora cobrados pelos pagamentos realizados com atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado, bastando para tanto uma simples análise do contrato de financiamento e das boletas já pagas, o que também se pretende seja analisado por esse Douto Juízo.

Aduz que: as Instituições Financeiras não estão sujeitas a limitação de seus juros a 12% ano, porém os mesmos devem ser praticados dentro da média do mercado, conforme assentado entendimento do nosso Tribunal de Justiça. Porém, no caso em tela, isso não vem acontecendo.

Argumenta que além de os juros cobrados pelo Réu estarem muito acima daqueles praticados no mercado, este vem promovendo no contrato firmado a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso ao consumidor, ora Autor na presente ação.

Por fim, acrescenta que a decisão, que julgou inexistente o dano moral, não levou em consideração os problemas e constrangimentos que foram passados pelo autor por serem cobradas taxas tão abusivas, e mesmo a assim a parte ré tentou apreender o bem em várias oportunidades, fazendo com que a parte autora passasse por contragimentos, que nunca deveriam ter acontecido; devendo serem fixados entre em R$20.000,00.

Requer seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou de parcial procedência os pedidos autorais; bem como, a inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais e a condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões. (id. 236290654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por MATHEUS GUILHERME DE PAULA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1007188-21.2023.8.11.0040, julgou improcedente a pretensão inicial; condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária outrora deferidos ao autor (art. 98, § 3º, CPC).

Cinge-se à discussão acerca da legalidade dos juros aplicados em contrato de financiamento, bem como da eventual capitalização de juros e do reconhecimento de dano moral em virtude de cobrança considerada abusiva pelo apelante.

Pois bem.

Com relação aos juros aplicados no contrato de financiamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, a taxa de juros pactuada deve observar a média de mercado, sendo passível de revisão em casos de manifesta abusividade, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, alicerces das relações de consumo, consoante os arts. 51, IV, e 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No presente caso, o apelante não demonstrou de forma inequívoca, mediante elementos concretos nos autos, que as taxas praticadas pelo recorrido extrapolam os parâmetros usualmente aplicados no mercado financeiro.

Ademais, a simples afirmação genérica de que os juros seriam excessivos, sem a apresentação de elementos técnicos ou perícia contábil, não é suficiente para autorizar a intervenção judicial no conteúdo do contrato. Ressalte-se que o princípio da autonomia privada deve ser respeitado, salvo nos casos de evidente abusividade, o que não restou configurado.

Portanto, a falta do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido acarreta rejeição liminar dos embargos, conforme expressamente prevê o § 4º do art. 917 do CPC.

Em relação à capitalização de juros, esta é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, consoante dispõe o art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004 e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 539); no caso dos autos, o apelante não demonstrou a inexistência de pactuação expressa da capitalização ou a irregularidade no contrato celebrado.

Ressalta-se que a análise do contrato de financiamento apresentado na inicial revela que há cláusula prevendo a capitalização mensal dos juros, o que afasta a alegação de irregularidade, estando o contrato em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, este também não merece acolhida; pois o simples fato de haver cobrança de valores considerados indevidos pela parte autora não caracteriza, por si só, dano moral passível de indenização. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral exige a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado no presente caso.

Assim, alegados constrangimentos decorrentes de tentativas de apreensão do bem financiado não foram corroborados por elementos concretos que evidenciassem a ocorrência de situações vexatórias ou ofensivas; trata-se de medida prevista em lei como consequência da mora no cumprimento das obrigações contratuais, não configurando, por si só, abuso de direito.

Por fim, diante da manutenção da improcedência dos pedidos iniciais, não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025